Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO AO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MULTA, PONTUAÇÃO NO CADASTRO DO PROPRIETÁRIO E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETENCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento, em que o agravante busca a suspensão da cobrança das multas, tributos e dos respectivos pontos anotados no cadastro de sua CNH, em razão da ausência de comunicação ao DETRAN/DF acerca da transferência de propriedade do bem pelo comprador do automóvel.
A pretensão dirigida em desfavor do DETRAN/DF e da Fazenda Pública esbarra em pressupostos jurídicos intransponíveis e impeditivos de seu reconhecimento, uma vez que as Varas Cíveis não possuem competência para decidir questões relacionadas a bens e interesses da Fazenda Pública distrital e as entidades da administração indireta (art. 26, Lei 11.697/2008).
Portanto, mostra-se impróprio suspender a cobrança de multas, os efeitos dos pontos respectivos lançados no cadastro da carteira de habilitação, assim como a cobrança do IPVA, uma vez que nem o Distrito Federal, nem a Autarquia distrital compõem o polo passivo da demanda, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.